Tribunal: TJPA
Processo: 0811682-54.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811682-54.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO SOARES DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE IPTU. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCABÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA PELA EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Primeiramente destaco que
o
Código Tributário Nacional
estabelece que o contribuinte do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

2. Em segundo lugar, relevante destacar que
a
Exceção
de Pré-Executividade é um instituto destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de
dilação

probatória
.

3.
No caso concreto, por mais que o agravante sustente não ser proprietário da propriedade objeto da cobrança do IPTU, não trouxe aos autos elementos probatórios que fundamentem sua alegação, como, por exemplo, certidão de matrícula do imóvel.

4. Por outro lado, a certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, ao passo que possíveis nulidades para serem demonstradas dependem de dilação probatória, não sendo suscetíveis de serem impugnadas por petição recebida como exceção de pré-executividade.

5. Nesse cenário, considerando a ausência de elementos probatórios aptos a ensejar o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante, nos autos de origem, e que o crédito tributário possui em revestido de nítido interesse público, entendo ausente a probabilidade do direito em favor do recorrente, razão pela qual entendo devida a manutenção da decisão impugnada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
28

de
junho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CARLOS FERNANDO SOARES DOS SANTOS
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da execução fiscal n.
0869497-47.2018.8.14.0301,
proposta pelo Município de Belém, indeferiu
o pedido de exclusão do Executado.

Em síntese, trata-se, originalmente, de Execução Fiscal intentada pelo Município de Belém em face de CARLOS FERNANDO S DOS SANTOS, para cobrança de IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU, no valor de R$ 1.975,28 (mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), referente ao imóvel localizado na AV NS DA CONCEICAO, 176, L176 LOT PRAIA DOURADA, BAIRRO: SAO JOAO DO OUTEIRO, CEP: 66840-450.

Em audiência de 20/09/2019, foi celebrado e homologado acordo entre os litigantes, onde CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SOUZA, RG n° 4962425 e CPF n° 52857247249, declarou-se como responsável tributário pelos créditos conciliados, optando por fazer o pagamento do débito tributário em 18 parcelas, no valor total negociado de R$ 1842,69, com descontos sobre juros e multas, conforme previsão legal (Vide id. 13115677 - Pág. 1).

Entretanto, em 01/11/2019, o Município de Belém peticionou informando que o contribuinte não realizou o pagamento combinado, razão pela qual requereu a revogação automática do acordo, com o prosseguimento da execução.

Ato contínuo, CARLOS FERNANDO SOARES DOS SANTOS, RG nº 1642604-SSP/PA, ingressou no feito através da petição de id. 19822661, narrando que ao verificar o IPTU do imóvel onde reside, tomou conhecimento da existência da ação contra si, em trâmite na Vara de Execução, referente débito dos exercícios de 2014 a 2016, do imóvel de inscrição nº 051/30882/13/94/0129/000/000-76, na condição de proprietário do bem situado na Avenida Nossa Senhora da Conceição nº 176 – complemento L:176 – Praia Dourada, bairro São João do Outeiro – CEP: 66840-450, Distrito 02.

Observou ainda que, nos autos da execução, foi homologado acordo entre Município e o sr. CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SOUZA, que não consta como sendo parte nos autos, eis que a Execução Fiscal foi intentada contra si, CARLOS FERNANDO S DOS SANTOS.

Verificou também que no imóvel objeto do IPTU (localizado na AV NS DA CONCEICAO, 176, L176 LOT PRAIA DOURADA, BAIRRO: SAO JOAO DO OUTEIRO, CEP: 66840-450) funciona uma oficina de confecção de grades pertencente ao senhor CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SOUZA.

Por esses motivos, considerando que o imóvel não lhe pertence, o sr. CARLOS FERNANDO SOARES DOS SANTOS requereu a sua exclusão da lide.

Em decisão interlocutória de id. 20938048 - Pág. 1, o juízo singular recebeu a petição do sr. CARLOS FERNANDO SOARES DOS SANTOS como exceção de pré-executividade, entretanto, por entender necessária a dilação probatória, optou por não excluir de pronto o requerente.

Inconformado, o sr. CARLOS FERNANDO SOARES DOS SANTOS interpôs o presente agravo de instrumento nº 0811682-54.2020.8.14.0000, id. 4049720, arguindo em suas razões recursais que manteve contato via telefone com o sr. CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SOUZA e que visitou o imóvel objeto da ação de execução.

Informou o recorrente que na AV NS DA CONCEICAO, 176, L176 LOT PRAIA DOURADA, BAIRRO: SAO JOAO DO OUTEIRO, CEP: 66840-450, funciona Oficina “Metalúrgica Heloy” de confecção de grades, que o dono é o sr. CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SOUZA, o qual herdou o negócio após o falecimento de seu genitor, FRANCISCO JUVENAL SOARES SOUZA, que havia adquirido o imóvel vários anos antes por promessa de compra e venda, contudo, ressaltou o senhor CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SOUZA que o bem não foi regularizado para o seu nome junto ao Cartório de Imóveis.

Assim, entende o agravante que resta demonstrado que não é proprietário, possuidor ou tampouco responsável pelas dívidas geradas pelo imóvel objeto da ação de execução.

Além disso, ressaltou que não sabe como seu nome foi posto na referida demanda, e do mesmo modo, ressaltou que compete à agravada comprovar que o imóvel está registrado em seu nome.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

Considerando a ausência de pedido liminar, proferi despacho determinando a apresentação de contrarrazões e manifestação do
parquet
de 2º Grau.

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

O
parquet
de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o agravo de instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Primeiramente destaco que
o
Código Tributário Nacional
estabelece que o contribuinte do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Em segundo lugar, relevante destacar que
a
Exceção
de Pré-Executividade é um instituto destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de
dilação

probatória
.

Nesse sentido, relevante a lição de Daniel Amorim Assumpção:

“O Superior Tribunal de Justiça é tranquilo na admissão da
exceção
de pré-executividade, desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja
necessidade
de instrução
probatória
para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução¿ Esses requisitos estão consagrados na Súmula 393/STJ, que, embora faça remissão expressa à execução fiscal, é plenamente aplicável também na execução comum.

(...)

Quanto ao segundo requisito, é possível que alegação da parte se funde apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova
. É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a
dilação
de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução
. NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil
Comentado, 10 Ed., Salvador: Ed. JusPodvim, 2018 p.1377-1378)
.”

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITORIA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. A REFERIDA
EXCEÇÃO POSSUI CARÁTER EXCEPCIONAL, SENDO CABÍVEL QUANDO ESTÁ CONFIGURADA FLAGRANTEMENTE A NULIDADE DA EXECUÇÃO, SEM A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. NÃO CONFIGURAÇÃO DA MANIFESTA INEXECUTIVIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO OU POR EVIDENTE NULIDADE DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA. Proc. n° 2011.3.002839-8. Rei. Des. Cláudio Augusto Montalvão Neves. Acórdão n° 102170, Publicado no DJ de 24/11/2011).

No caso concreto, por mais que o agravante sustente não ser proprietário da propriedade objeto da cobrança do IPTU, não trouxe aos autos elementos probatórios que fundamentem sua alegação, como, por exemplo, certidão de matrícula do imóvel.

Por outro lado, a certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, ao passo que possíveis nulidades para serem demonstradas dependem de dilação probatória, não sendo suscetíveis de serem impugnadas por petição recebida como exceção de pré-executividade.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA CDA. 1. Se o crédito tributário, cujo prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 174, caput, do CTN, foi constituído em 2016, evidentemente não ocorreu a prescrição.
2. Os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que o reconhecimento da falsidade das informações contidas na CDA exequenda e sua consequente invalidação dependem de demonstração da nulidade do procedimento administrativo que deu origem à inscrição do débito em dívida ativa, o que demanda dilação probatória. ­
3. Agravo de instrumento não provido.

(TJ-DF 07125173420178070000 DF 0712517-34.2017.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/12/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
”

O
parquet
de 2º Grau apresentou manifestação opinando pelo desprovimento do recurso, conforme trecho a seguir:

“
Por conseguinte, diante das considerações acima, nota-se que o recorrente deveria comprovar a sua ilegitimidade, e não somente alega-la. Assim, é correta a decisão do magistrado de 1º grau ao apontar a necessidade de dilação probatória nos autos, em especial quanto à essencialidade de se verificar no nome de quem está registrado o imóvel.

In casu, é inclusive temerário excluir de pronto o recorrente da ação de execução, quando não comprovado que o mesmo não é proprietário ou possuidor do imóvel AV NS DA CONCEICAO, 176, L176 LOT PRAIA DOURADA, BAIRRO: SAO JOAO DO OUTEIRO, CEP: 66840-450.
”

Nesse cenário, considerando a ausência de elementos probatórios aptos a ensejar o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante, nos autos de origem, e que o crédito tributário possui em revestido de nítido interesse público, entendo ausente a probabilidade do direito em favor do recorrente, razão pela qual entendo devida a manutenção da decisão impugnada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA),
28

de
junho

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021